Tribunal: TJPA
Processo: 0806106-64.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806106-64.2022.8.14.0015

APELANTE: LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA, GESSIVALDO FARIAS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, II (5x), C/C ART. 70 C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA E POR ADVOGADO PARTICULAR, SENDO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.

LEONARDO FRANCISCO DA SILVA

E

GESSIVALDO PANTOJA

1.

REQUEREM IGUALMENTE OS APELANTES A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPROCEDENTE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELAS TESTEMUNHAS, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE OS APELANTES SUBTRAÍRAM OS BENS DAS VÍTIMAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

GESSIVALDO FARIAS PANTOJA

2.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. NA 1ª fase DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA TODAS AS VÍTIMAS. NA 2ª FASE, CONSTATOU A PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEIXANDO DE APLICÁ-LA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA 231, DO STJ. NA 3ª FASE, AUMENTOU A PENA EM 1/3 EM RAZÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, II, DO CP, FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. SEGUIDAMENTE, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS DARCLEI ALMEIDA FERNANDES E LUCAS SODRÉ DO AMARAL FERNANDES, AUMENTOU A PENA EM 1/6, FIXANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. FINALMENTE, EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, APLICOU SOMENTE A PENA DE UM DOS CRIMES E A AUMENTOU EM 1/3, FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM
08 (OITO) ANOS
E
03 (TRÊS) MESES
DE RECLUSÃO E
20 (VINTE) DIAS-MULTA
.

3.

DESCLASSIFICAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU TENTADO, POIS RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA A PRESENÇA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES, BEM COMO A CONSUMAÇÃO DO DELITO, POIS PACÍFICO É O ENTENDIMENTO DE QUE O CRIME DE ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE NÃO SEJA MANSA E PACÍFICA,
OU QUE HAJA PERSEGUIÇÃO DO AGENTE, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O OBJETO SUBTRAÍDO SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA.

ADEMAIS, A COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE AGIU MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS IMPOSSIBILITA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.

4.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze
dias do mês de dezembro
do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
LEONARDO FRANCISCO

AZEVEDO DA SILVA
e
GESSIVALDO FARIAS PANTOJA,

objetivando a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que os condenou às penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II (5x), c/c art. 70 c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia (ID 13607806), que no dia 03 de setembro de 2022, em tempo e espaço diversos, no município de Castanhal, os acusados LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA e GESSIVALDO FARIAS PANTOJA, mediante grave ameaça e com simulacro de arma de fogo, praticaram roubos em continuidade delitiva, subtraindo múltiplos aparelhos celulares de várias vítimas, pelos bairros da cidade.

Segundo a denúncia, por volta das 20h30, no bairro Estrela, os apelantes deram início às ações delituosas. A primeira vítima, Everson Vieira de Lima, estava com a namorada quando um dos réus desceu da motocicleta e, ameaçando-os com um simulacro de arma de fogo, ordenou que entregassem seus aparelhos celulares, o que foi atendido. Já por volta das 21h, na Alameda Sete de Setembro, no bairro Saudade II, utilizando o mesmo
modus operandi,
roubaram o celular da vítima, Igor Cena de Sousa. Logo adiante, praticaram crime contra outras pessoas, como a subtração do aparelho celular das vítimas Ítalo Mateus Torres Mont Serrat, Jéssica Layse Botelho da Silva e do casal Darclei Almeida Fernandes e Lucas Sodré do Amaral Fernandes.

Em sequência, Policiais Militares receberam chamado via NIOP sobre os sucessivos crimes e, ao diligenciarem atrás dos indivíduos, os encontraram na via Padre Salvador Traicaoli. Ao visualizarem os policiais, os denunciados empreenderam fuga.

Logo adiante, os aparelhos roubados foram abandonados na Rua Hernani Lameira, Santa Lídia, e os acusados detidos na Rua Anastácio Melo, bairro Salgadinho, assim como o simulacro.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (5x) c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro.

Em ID 13607808, recebida a denúncia em 19/09/2022;

Em ID 13607867, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/11/2022;

Mídias em ID 13607868/13607881;

Na
sentença
(ID 13607898), O Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar os ora apelantes nas penalidades do art. 157, §2º, II, (5x) c/c art. 71, todos do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 13607920) a defesa do réu
Leonardo Francisco Azevedo da Silva
requer a reforma da sentença no sentido de absolver o apelante, pela insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em
sede de

contrarrazões
(ID13607929), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em favor de Leonardo Francisco Azevedo da Silva.

Em
razões recursais
(ID 14951823), a defesa do apelante
Gessivaldo Farias Pantoja
requer a reforma da sentença, para que sejam reconhecidas as nulidades, absolvendo, desta forma o acusado. Pugna ainda, pela reforma da dosimetria e pela desclassificação quanto ao crime de roubo majorado.

Em
sede de

contrarrazões
(ID15306094), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em favor de Gessivaldo Farias Pantoja.

Nesta Instância Superior (ID 15549579), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação, interpostos por Gessivaldo Farias Pantoja e Leonardo Francisco Azevedo da Silva

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal, interpostos por
LEONARDO FRANCISCO

AZEVEDO DA SILVA
e
GESSIVALDO FARIAS PANTOJA,

objetivando a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que os condenou às penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II (5x), c/c art. 70 c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

LEONARDO FRANCISCO DA SILVA

E

GESSIVALDO PANTOJA

1.

DA ABSOLVIÇÃO:

Pugnam os apelantes pela reforma da sentença condenatória,

objetivando
suas absolvições, ao argumento de que as provas produzidas em Juízo são insuficientes para sustentar a condenação.

Adianto que, ao contrário do que alegam as defesas, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação dos acusados na conduta prevista no art.
157, §2º, II (5x), c/c art. 70 c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 13607705 – fl.02)
, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 13607705 – fls.03/04), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID
13607871
), o Policial Militar
Pablo Diego Piedade
, relatou que estava de serviço com a sua guarnição quando o NIOP informou que uma dupla estava cometendo vários assaltos na cidade. Esclareceu que outra guarnição estava perseguindo os acusados e que logrou êxito em detê-los após caírem da moto. Pontuou que quando chegaram ao local, os apelantes já haviam sido rendidos pela outra guarnição.

Acrescentou que o Sargento que estava em perseguição visualizou que os acusados se desfizeram de objetos em dois locais diferentes, pelo que duas guarnições se deslocaram os pontos indicados e encontraram o simulacro e vários aparelhos celulares. Ressaltou que os acusados foram prontamente reconhecidos pelas vítimas quando chegaram na Delegacia.

Ao Juízo, a testemunha
Bruno Lima de Oliveira
, Policial Militar (ID 13607872), relatou que o acompanhamento dos acusados, os quais haviam praticado diversos roubos na cidade, foi passado via NIOP, pelo que se deslocaram para dar apoio na perseguição. Destacou que os acusados se desfizeram de objetos durante a perseguição, bem como que os aparelhos celulares foram encontrados pela sua guarnição, atrás do Hospital São José. Esclareceu que o simulacro de arma de fogo aparentava ser uma pistola. Acrescentou que algumas estavam na Delegacia e recorda que uma delas reconheceu os acusados assim que chegaram ao local.

A testemunha
Aderson Sousa Medeiros
, Policial Militar (ID 13607873), esclareceu em Juízo que o NIOP lhes passou a informação de que dois nacionais haviam praticado assalto no bairro Caiçara e bairro da Saudade. Destacou que fizeram o acompanhamento e que os acusados estavam em uma moto vermelha.

Acrescentou que no início do acompanhamento os acusados se desfizeram dos aparelhos celulares e do simulacro, os quais foram recuperados, pontuando que o simulacro tinha aparência de pistola. Disse que os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas na Delegacia, bem como que estes confessaram o crime em sede policial.

Perante o Juízo, a testemunha
José Diego de Sousa Silva
, pai da vítima
Jéssica Layze
(ID 13607874), relatou que a sua filha, que tinha 14 anos à época dos fatos, estava na frente de casa, falando ao telefone, quando os acusados a abordaram e subtraíram o aparelho celular.

Contou que o seu irmão encontrou a foto dos acusados, que circulava no Facebook, os quais foram reconhecidos pela sua filha.

A vítima
Lucas Sodré do Amaral Fernandes
, ID 13607875, relatou ao Juízo que estava conversando na frente de casa com a sua esposa, quando foram abordados pelos acusados, tendo o nacional que estava na garupa apontado a arma em direção à sua esposa. Esclareceu que subtraíram seu celular, e o cordão e o celular da sua esposa.

Destacou que repassaram as características dos acusados à Polícia e que no dia seguinte o seu enteado lhe mostrou uma foto, aduzindo que dois rapazes haviam sido detidos e estavam na Delegacia, instante em que reconheceu muito bem o rapaz que estava dirigindo e a sua esposa reconheceu o de trás, o qual apontou a arma.

Que na Delegacia tinha uma mulher, ou um casal, não recorda ao certo, que havia sido assaltado por eles.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
Darclei Almeida Fernandes
, ID 13607876, relatou que estava conversando com seu esposo em frente à sua casa, quando foram abordados pelos acusados. Relatou que o rapaz que que estava pilotando a moto estava com capacete e era uma pessoa clara e que o que estava atrás da moto, o qual era moreno, estava sem capacete e desceu efetuando a abordagem, apontando a arma de forma agressiva e ofensiva, logrando êxito em subtrair o seu cordão de ouro e os aparelhos celulares do casal.

Pontuou que os reconheceu através de uma foto mostrada pelo seu filho.

Que o acusado que estava com a blusa preta que continha uma listra branca era o passageiro, o qual é moreno e alto, já o piloto era o acusado que estava com uma blusa preta com um símbolo de marca. Acrescentou que havia uma pessoa na Delegacia que também tinha sido assaltada por eles.

Perante o Juízo, a vítima
Ítalo Mateus Torres do Mont Serrat
, ID 13607877, descreveu que estava com a sua esposa quando foram abordados pelos apelantes, os quais desligaram o contato da sua moto para que não tentasse fugir e exigiram que lhes entregassem o celular. Contou que os acusados foram bastante agressivos durante a abordagem. Esclareceu que entregou somente o seu celular, pois o da esposa estava no outro bolso.

Acrescentou que, em sede policial, os reconheceu pela vestimenta e pela cor da moto, tendo, na ocasião, individualizado a conduta de cada acusado. Relatou que outras vítimas estavam na Delegacia para fazer o Boletim de Ocorrência.

Em ID 13607883, consta o Termo de reconhecimento de pessoa realizado em Juízo pela vítima Darclei Almeida Fernandes, ocasião em que reconheceu os apelantes e individualizou as condutas por eles praticadas.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que os ora apelantes subtraíram os bens das vítimas , não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, as defesas não se desincumbiram de provar absolutamente nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que são inocentes, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver os recorrentes, nos moldes da fundamentação supra.

GESSIVALDO FARIAS PANTOJA

2.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer o apelante a revisão da dosimetria em razão de ser primário, possuir família constituída, residência fixa, emprego e profissão definidos.

Tenho que a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Da análise da sentença, ID 13607898, observa-se que, na 1ª fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal para todas as vítimas.

Na 2ª fase, constatou a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, deixando de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ.

Na 3ª fase, aumentou a pena em 1/3 em razão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Seguidamente, em razão do reconhecimento do concurso formal em relação às vítimas
Darclei Almeida Fernandes
e
Lucas Sodré do Amaral Fernandes
, aumentou a pena em 1/6, fixando-a em
06 (seis) anos
e
02 (dois) meses
de reclusão e
15 (quinze)
dias-multa.

Finalmente, em razão da continuidade delitiva, aplicou somente a pena de um dos crimes e a aumentou em 1/3, fixando-a definitivamente em
08 (oito) anos
e
03 (três) meses
de reclusão e
20 (vinte) dias-multa
.

Assim, verifica-se que a dosimetria foi corretamente aplicada.

3.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
:

Requer a defesa a desclassificação quanto ao crime de roubo majorado, todavia, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, não especificou se tal desclassificação seria para roubo simples, furto ou outro tipo penal. Não lhe advém razão.

Na hipótese, impossível a desclassificação para roubo simples ou tentado, pois restou devidamente comprovada a presença da qualificadora do concurso de agentes, bem como a consumação do delito, pois pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse, ainda que não seja mansa e pacífica,
ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Ademais, a comprovação de que o apelante agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica das vítimas impossibilita a desclassificação para o crime de furto.

Destarte, a pretensão recursal não deve ser acolhida.

4.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
:

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos em favor de
Leonardo Francisco

Azevedo da Silva
e
Gessivaldo Farias Pantoja
,
para, no mérito,
negar-lhes provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2023